Tribunal: STF
Processo: HC 205649
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de absolvição. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 679.641, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A parte impetrante sustenta violação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que “a suspeita teve origem a partir de uma denúncia anônima, que a míngua de outros elementos não é suficiente para justificar o ingresso desordenado” na residência do paciente. Destaca, ainda, que “a empreitada frutífera dos agente públicos evidentemente não foi mediante fundadas razões, pois o simples fato da porta estar aberta e a constatação de que havia movimento de pessoas não são suficientes para violação de domicílio, pois nada revelam acerca da ocorrência de crime”.
    4. Prossegue a narrativa para alegar que, “quando a prova material que fundamenta a acusação for obtida por intermédio da invasão ilícita do domicílio do imputado, deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, abraçada pelo artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, para o fim de desentranhar dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos cuja simples posse pelo agente constitua crime permanente”.
    5. Por fim, a defesa conclui que, “considerando que toda a prova material relativa ao delito de tráfico de drogas colhida emana desta violação, inexiste materialidade comprovada quanto aos fatos descritos na denúncia, o que deve levar à absolvição”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de absolver o paciente. De forma subsidiária, postula a concessão de “liberdade provisória ao paciente até o transito em julgado da ação penal”.
    7. Decido.
    8. Para além de observar que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF), assim como que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão da apelação, o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 204.681, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 4.531 invólucros individuais de maconha (6,65 kg) e 1 porção de maconha (207,41 g), o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    9. Registro, a propósito, o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de “mais de 4.500 porções de maconha, com peso líquido de 6,65Kg, e uma porção individual, com peso líquido de 207,41g” (trecho da sentença condenatória).
    11. Por fim, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator